Tribunal: STJ
Processo: 0016603-53.2019.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799599
- RO (2024/0438464-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LILIAN ALMEIDA DE JESUS
ADVOGADO
: FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS - RO008173
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: LEONARDO SANTANA MENDES
ADVOGADO
: MANOEL NAZARENO CARVALHO DA SILVA JUNIOR -
RO008898
INTERES.
: LEIDIANE DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
INTERES.
: LEIDISON DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO
CPC. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
E
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF. E contra a parte da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil, porque a discussão
Documento eletrônico VDA50381610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ca7fa7cc-62e5-4f56-90ca-18831adcebfc

sobre a incidência da redutora relativa à participação
de menor importância tem caráter infraconstitucional,
e enseja o reexame do acervo fático e probatório,
atraindo a incidência da Súmula n. 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria
ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal. E, ainda, defende o
caráter constitucional da controvérsia sobre a
participação de menor importância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC.
2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
Documento eletrônico VDA50381610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ca7fa7cc-62e5-4f56-90ca-18831adcebfc

híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo regimental e de agravo em recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código
de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
03/09/2025
09/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ca7fa7cc-62e5-4f56-90ca-18831adcebfc

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799599 -
RO (2024/0438464-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LILIAN ALMEIDA DE JESUS
ADVOGADO
: FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS - RO008173
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: LEONARDO SANTANA MENDES
ADVOGADO
: MANOEL NAZARENO CARVALHO DA SILVA JUNIOR -
RO008898
INTERES.
: LEIDIANE DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
INTERES.
: LEIDISON DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO
CPC. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
E
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que: a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF; e não há
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF. E contra a parte da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil, porque a discussão
sobre a incidência da redutora relativa à participação
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

de menor importância tem caráter infraconstitucional,
e enseja o reexame do acervo fático e probatório,
atraindo a incidência da Súmula n. 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
também, que o Tema n. 660 do STF não deveria
ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal. E, ainda, defende o
caráter constitucional da controvérsia sobre a
participação de menor importância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC.
2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo regimental e de agravo em recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código
de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 778):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DIREITO PENAL. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA REDUTORA
RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
VIOLAÇÃO REFLEXA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 660 do STF porque
a questão discutida não se limita a uma análise infraconstitucional, mas envolve
diretamente princípios constitucionais, como o devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Sustenta que a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário não considerou a totalidade das alegações da defesa,
especialmente no que diz respeito à aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal e à análise da participação de
menor importância.
Nesse sentido, argumenta que a atuação da recorrente no crime não
foi suficientemente avaliada, o que configura omissão relevante no processo.
Requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental,
para que seja revista a decisão que negou seguimento e inadmitiu parcialmente
o recurso extraordinário, reconhecendo a existência de repercussão geral e de
violação direta aos dispositivos constitucionais indicados, e garantindo o
processamento e o regular encaminhamento do recurso extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 723-724, grifos originais):
A agravante foi condenada, pelo crime de roubo majorado por
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a 8 anos e 4
meses de reclusão, em regime fechado, mais 20 dias-multa, o
que foi mantido em grau recursal.
Apesar dos esforços da ora recorrente, não constato
fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja
conclusão mantenho.
O Tribunal estadual assim resolveu a controvérsia (fls. 311-312,
grifei):
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

Na terceira fase, em que pese o inconformismo da defesa
técnica, ressai dos autos que a atuação de Lilian foi
, sendo inviável a
essencial para a empreitada criminosa
causa de diminuição de pena pela participação de menor
importância.
Lilian trabalhou no supermercado e conhecia toda a
movimentação financeira, inclusive, repassou informação
relevantíssima para Marcelo, influenciando sobremaneira
no resultado do delito, haja vista que relevou que o
dinheiro ficava em uma “salinha reservada”.
Outrossim, logo após a execução da prática criminosa o
grupo foi até à casa de Lilian para repassar certa quantia
em dinheiro a ela, de modo que também recebeu
vantagem financeira.
Destarte, considerando a colaboração de Lilian para a
prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância
para o sucesso da empreitada criminosa, a meu ver, não
há se falar na causa de diminuição prevista no art. 29, §1o,
do CP.
Como se observa, a acusada passou informações a um de seus
comparsas sobre a movimentação financeira do supermercado,
inclusive o local onde ficavam guardados os valores em espécie,
além de haver recebido vantagem em dinheiro em virtude de sua
atuação. Por isso, o Tribunal de origem concluiu que a
participação da ré foi relevante para a prática dos crimes,
reafirmou sua coautoria, assinalou a nítida divisão de tarefas
entre os agentes e, por fim, afastou a tese de participação de
menor importância – aplicação do art. 29, § 1o, do CP.
Não vejo a ilegalidade indicada, pois o entendimento firmado no
acórdão está em harmonia com a orientação desta Corte,
segundo a qual:
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes
envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o
domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada
conduta necessária para a consumação do crime, situação
caracterizadora de coautoria e não de participação de
somenos importância (AgRg no AREsp n. 163.794/MS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/9/2013
2/10/2013
Nesse sentido:
[...]
Segundo entendimento do STJ, a inadmissão ou o não
provimento do especial interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio
alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma
tese jurídica, como na espécie.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, conforme
trechos do acórdão recorrido já transcritos, motivo pelo qual se aplica a
conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Por fim, quanto às alegações relacionadas à participação de menor
4.
importância, a insurgência não merece conhecimento porque, no ponto, o
recurso extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil, c/c o
art. 3o do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 660/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (Tema 660/STF).
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o art. 3o do
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.764.739/RJ, relator
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe
22/6/2021
de
.)
24/6/2021
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

5. Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: 97d41be4-77ad-4535-859b-1fc85fff526e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.799.599 / RO
Número Registro: 2024/0438464-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00166035320198220501 166035320198220501
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIAN ALMEIDA DE JESUS
ADVOGADO : FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS - RO008173
AGRAVANTE : LEONARDO SANTANA MENDES
ADVOGADO : MANOEL NAZARENO CARVALHO DA SILVA JUNIOR - RO008898
AGRAVANTE : LEIDIANE DE SOUZA ALVES
ADVOGADO : IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
AGRAVANTE : LEIDISON DE SOUZA ALVES
ADVOGADO : IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LILIAN ALMEIDA DE JESUS
ADVOGADO : FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS - RO008173
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: LEONARDO SANTANA MENDES
Documento eletrônico VDA50386650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:44
Código de Controle do Documento: f5635a26-5ef8-4db3-b8e7-fc8c2bd4ab9b

ADVOGADO : MANOEL NAZARENO CARVALHO DA SILVA JUNIOR - RO008898
INTERES.
: LEIDIANE DE SOUZA ALVES
ADVOGADO : IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
INTERES.
: LEIDISON DE SOUZA ALVES
ADVOGADO : IVAN FEITOSA DE SOUZA - RO008682
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/09/2025
09/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:44
Código de Controle do Documento: f5635a26-5ef8-4db3-b8e7-fc8c2bd4ab9b